Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-25.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-25.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: CORBINIANO BOMFIM MESSIAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CRÉDITO DO VALOR NÃO SOLICITADO. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA PROVADA NOS AUTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS E COMPROVANTE DE TED. PROVAS NÃO INFIRMADAS E NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado não contratado. alegação de fraude.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a regularidade da contratação. Se o dano moral restou configurado ou não, e se é possível, em caso de sua manutenção, sua redução, e a incidência de juros a contar do arbitramento.

III. Razões de decidir:
A análise do acervo probatório indica que as alegações recursais não se sustentam, na medida em que, a devolução dos valores hostilizados pelo Autor Recorrido (R$ 5.182,30 e R$ 2.519,88), além de robustecer a verossimilhança do discurso inicial, de que não contratou e nem autorizou qualquer tipo de empréstimo, demonstra a ocorrência de fraude nas contratações, o que por sua vez, revela a falha na prestação dos serviços ofertados/prestados pelo Banco Apelante (id. 62038957, 62038958, 62038959).

Cumpre destacar, que no decorrer da lide ocorreram outros créditos realizados pelo Réu Apelante (R$ 2.248,00 e R$ 14.675,13), igualmente impugnados pelo Autor Recorrido, cujos valores também já foram devolvidos, vide extratos bancários, reforçando a conduta negligente do Banco e a contratação fraudulenta (ids. 62039268 e 62039270).

Em contrapartida, ao contestar, o Réu sustenta genericamente que as contratações foram realizadas de forma digital, e que o documento apresentado pelo contratante quando da avença, é idêntico ao juntado com a inicial, bem assim que as selfies registradas como forma de validação biométrica evidenciam a titularidade da contratação (id. 62039281 ao 62039286, 62039305 ao 62039307).

Contudo, verifica-se que nenhum dos contratos juntados demonstram qualquer pessoalidade ou ciência do Apelado, forçosa ainda a observância de que o referido documento é uma Carteira Nacional de Habilitação - CNH e o juntado com a inicial é o RG do Recorrido.

E mais, além de não buscar produzir provas em Juízo que fundamentassem a alegada regularidade das contratações, diante do pedido formulado pelo autor nesse sentido, requereu o julgamento antecipado da lide (ids. 62039297, 62039299).

Assevera o artigo 373 do Código de Processo Civil - CPC, que, cabe a quem alega, o ônus de comprovar minimamente o direito que sustenta possuir, o que certamente evidencia-se no caso concreto, ao tempo em que, cabe a parte contrária provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

A situação em testilha não deixa dúvidas quanto à ocorrência de fraude, visto que, não é crível que um fraudador tomasse empréstimos e depois devolvesse os valores obtidos ao Banco que os creditou, como no caso deste autos.

A devolução dos valores, devidamente comprovadas pelo Autor Recorrido, por meio de extratos bancário e comprovantes de pagamento, provam que ele não contratou os empréstimos, restando cumprido seu ônus probatório previsto no inciso I, do artigo 373 do CPC.

Lado outro, o Réu Apelante não conseguiu infirmar as alegações autorais, e tampouco desconstituiu a prova autoral.

Assim, o autor Recorrido prova o direito alegado e o réu Apelante não se desincumbe do ônus que lhe cabia.

Nessa linha de intelecção, e versando os autos sobre relação consumerista, nos termos da súmula 297 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor, medida impositiva é a manutenção da sentença quanto a declaração de nulidade do contrato e inexigibilidade do débito, razão por que mantida nesses pontos.

Outrossim, sendo fraudulentos os contratos de empréstimos e os créditos indevidos por não terem sido solicitados, resta configurado o dano moral indenizável, lastreado na responsabilidade objetiva do Banco, por caso fortuito interno.

No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, a saber: R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado e proporcional a lide, garantindo o duplo efeito da medida, a saber, cunho punitivo-pedagógico, assegurado o não enriquecimento ilícito e mitigada a onerosidade excessiva, razão por que mantida a sentença também nesse ponto.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (súmula 54 STJ), e a correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 STJ).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. A sentença é escorreita, visto que observou a legislação e jurisprudência de regência sobre a matéria em questão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001022-25.2022.8.05.0113
, em que figuram como Apelante BANCO PAN S.A. e como Apelado CORBINIANO BOMFIM MESSIAS DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça